Tribunal: TJSP
Processo: 2139548-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Decisão guerreada que homologou laudo pericial, estabelecendo o crédito perseguido pelo autor. Insurgência manifestada pelo banco executado. Excesso de execução. Alegação de cômputo indevido na atualização da diferença não paga, que teria se dado a partir de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Decisão guerreada que homologou laudo pericial, estabelecendo o crédito perseguido pelo autor. Insurgência manifestada pelo banco executado. Excesso de execução. Alegação de cômputo indevido na atualização da diferença não paga, que teria se dado a partir de março/1989 e não fevereiro/1989, e nos juros remuneratórios. Descabimento. Cálculos do perito judicial e do executado adotaram os mesmos critérios de atualização. Juros remuneratórios que não foram incluídos nos cálculos homologados. Inexistência de valores indevidamente levantados pelos exequentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.